Tribunal: TJBA
Processo: 8010018-21.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010018-21.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

AGRAVADO: VALDA DE JESUS COSTA

Advogado(s)
:
LUIZ WAGNER SANTANA MONTALVAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. ELABORAÇÃO POR PERIT
A
NOMEAD
A
PELO JUÍZO. OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE
.
PENHORA
ON LINE
. TEMA 677 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O ato ordinatório hostilizado não apresenta qualquer ilegalidade ou abusividade que enseje a sua nulidade ou reforma, tendo o Juiz prolator apenas homologado os cálculos realizados pelo Perito Contador, que seguiu os ditames da sentença.

2. A Perita nomeada pelo Juízo goza de fé pública, cuja legitimidade e veracidade são presumidos, só podendo ser desconstituídos mediante prova sólida e robusta que evidencie a existência de erro.

3. As decisões das Cortes Superiores, em regra, retroagem para alcançar situações anteriores ao julgamento, a menos que haja uma modulação específica de seus efeitos, sendo que, no caso da revisão do Tema 677, o STJ não realizou qualquer modulação. Decisão que sem mantém.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8010018-21.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

BANCO DO BRASIL S/A
, e, como agravada,
VALDA DE JESUS COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)